Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744822-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO, RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, cuja pretensão é a liberação da penhora incidente sobre verbas salariais do devedor, ora agravante, para pagamento de dívida contraída com instituição bancária. Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para possibilitar a penhora dos rendimentos do agravante para o pagamento do crédito exequendo relativamente a honorários advocatícios. 2. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15. 4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 5. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar”, e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020). 6. Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os ganhos do agravante. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Revogada a medida liminar (ID 20432969). Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ em acórdão cujo teor colaciona a título de paradigma. Defende, para tanto, que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os ganhos do agravante.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012